Tribunal: TJSP
Processo: 1007986-23.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO OS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES EM RAZÃO DO CONSTRANGIMENTO OCASIONADO PELA PREPOSTA DO HOTEL AOS AUTORES.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DE PARTE DA PREPOSTA DO ESTABELECIMENTO E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O RÉU "HOTÉIS ELO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO OS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES EM RAZÃO DO CONSTRANGIMENTO OCASIONADO PELA PREPOSTA DO HOTEL AOS AUTORES.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DE PARTE DA PREPOSTA DO ESTABELECIMENTO E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O RÉU "HOTÉIS ELO MARINGA" AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS POR MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), E AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 425,00. APELO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DOS AUTORES EM QUE PRETENDEM O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA PREPOSTA, ALÉM DE SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO AOS DANOS.
RECURSO DOS RÉUS EM QUE NEGAM A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO, ATRIBUINDO A CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES EM RELAÇÃO AOS DANOS, DE MODO QUE PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO PATAMAR DA INDENIZAÇÃO.
APELOS INSUBSISTENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE QUALIFICA COMO DE CONSUMO. AUTORES QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ, QUANDO SUBMETIDOS A UMA PÚBLICA EXPOSIÇÃO QUE OS COLOCOU EM SITUAÇÃO DE EVIDENTE HUMILHAÇÃO, "CONSISTENTE EM OFENSAS PROFERIDAS PELA RECEPCIONISTA E PELA GERENTE DO ESTABELECIMENTO NA PRESENÇA DO FILHO DO CASAL AUTOR, MENOR DE IDADE, O QUE CULMINOU INCLUSIVE NA EXPULSÃO DE TODA A FAMÍLIA DO LOCAL, JÁ EM HORÁRIO ADIANTADO DA NOITE". GRAVIDADE DO FATO QUE SE HÁ RECONHECER NESSE CONTEXTO.
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO E QUE NÃO FOI INFIRMADO PELO RÉU, QUE, EMBORA NOTIFICADO, NÃO PRESERVOU INTEGRALMENTE AS IMAGENS DO LOCAL, GRAVADAS POR SUAS CÂMERAS, NÃO AS EXIBINDO EM JUÍZO, DEVENDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DESSA SITUAÇÃO PROCESSUAL.
PATAMAR DA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE QUE RECEBERAM DO JUÍZO DE ORIGEM UMA QUANTIFICAÇÃO PARA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VALOR QUE, SOBRE SER RAZOÁVEL, É PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.